Tribunal: TJDFT
Processo: 0751698-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751698-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento do exequente, ora agravante, consistente em determinar o uso do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) para a localização de bens da parte executada, ora agravada. O agravante afirma ter realizado pesquisas extrajudiciais, bem como junto aos sistemas conveniados deste Tribunal. As primeiras consultas restaram infrutíferas e o processo foi suspenso. Explica que após findo o prazo de suspensão requereu novas consultas ao sistema SISBAJUD e INFOJUD, mas somente foi deferida a consulta junto ao SISBAJUD, que restou infrutífera. Argumenta que, em busca de um resultado útil ao processo, requereu a utilização do sistema SNIPER, o que foi indeferido. Sustenta que a pesquisa ao referido sistema mostra, de forma independente, ágil e eficiente, eventual existência de bens, direitos e valores do agravado, inclusive vínculos do mesmo com pessoas físicas e jurídicas, graças ao cruzamento de dados e informações de inúmeras bases de dados que a ferramenta possui. Defende que o SNIPER é, na prática, muito amplo por não se limitar ao âmbito penal e por se mostrar como alternativa eficaz para localização de bens do agravado, que podem ser passíveis de penhora. Adverte sobre a possibilidade da pesquisa no caso concreto por permitir apurar eventual ocultação de bens por parte do agravado, uma vez que todas as pesquisas feitas anteriormente restaram infrutíferas. Ressalta que o artigo 6o do Código de Processo Civil evidencia a preocupação do legislador em dar efetividade à prestação jurisdicional, em atenção ao princípio da cooperação. Avalia que a pesquisa junto ao sistema SNIPER proporciona maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional, além de promover sintonia com o princípio da colaboração. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e a concessão de liminar para que seja realizada a pesquisa de bens do agravado junto ao sistema SNIPER, no mérito pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID 54111540). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. As informações disponibilizadas pelo recente Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) não apresentam novidade para a busca patrimonial. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas, o que facilita a obtenção de informações relativas à ocultação patrimonial para a prática de crimes financeiros complexos, como a corrupção e a lavagem de capitais. O referido sistema também tem como função a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e o Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). As informações obtidas diretamente nos sistemas supracitados são muito mais detalhadas do que aquelas disponibilizadas no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), cuja resposta é apresentada em formato gráfico, além de este sequer trazer informações relativas a veículos, que estão disponíveis via Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud). Ademais, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado apresentado pelo sistema Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário ou, se o caso, mediante solicitação ao Juízo para consulta pela Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização (Infoseg). No caso dos autos, conforme ressaltado pelo próprio agravante, já foram realizadas diversas pesquisas junto aos sistemas conveniados, tendo todas restado infrutíferas, e a última sido realizada em setembro de 2022 (ID. 54111538, pp. 149/150, 152, 191/193, 197, 213/214), antes da suspensão e arquivamento provisório do processo. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital